Tribunal: STF
Processo: RHC 61102
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-16
Data de publicação: 1983-08-16

Ementa:
FLAGRANTE. QUASE-FLAGRANTE. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONFIGUROU
QUALQUER DOS DOIS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: INCABIVEL ANTE OS ELEMENTOS DOS AUTOS.
SE O CRIME DE QUE E ACUSADO O RECORRIDO (ESTUPRO) SE DEU AO CAIR DA
NOITE DE UM DIA, LEVOU ELE A VÍTIMA E UMA COLEGA DESTA DE VOLTA A
CASA, PERNOITOU NA SUA PROPRIA RESIDÊNCIA SEM SER INCOMODADO, NÃO SE
HÁ DE TER COMO CARACTERIZADO O FLAGRANTE OU FLAGRANTE IMPROPRIO
(INC-III DO ART-302 DO CPP), EMBORA FAMILIARES DA OFENDIDA O TENHAM
PASSADO A PROCURAR LOGO APÓS O RETORNO DESTA.
E BASTANTE QUE SE CONSIDERE COMO POSSIVEL QUE O CRIME TENHA SIDO
COMETIDO PELO ACUSADO, PARA QUE SE TORNE INVIAVEL A CONCESSÃO DO
"HABEAS CORPUS" PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA QUE SEJA O PACIENTE SOLTO, SEM
PREJUIZO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.